Tribunal: TJES
Processo: 5012076-13.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012076-13.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERONDINA RODRIGUES SANTOS
RECORRIDO: STUART IMPORTADOS BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012076-13.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ERONDINA RODRIGUES SANTOS

RECORRIDO: STUART IMPORTADOS BRASIL LTDA E MERCADO PAGO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do pedido de gratuidade formulado pela parte autora, defiro.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que efetuou a compra de um “robô aspirador” da empresa Stuart Importados Brasil Ltda, pela quantia de R$ 364,90 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), e no momento do pagamento foi direcionada ao site do mercado pago para concretização da venda. Confirmada a compra do produto e superado prazo de entrega de 30 (trinta) dias, não houve o envio à parte autora do envio do produto.

A parte requerida MERCADO PAGO, ora recorrida, alegou ilegitimidade passiva, e, no mérito, improcedência do pleito autoral.

A parte requerida

STUART IMPORTADOS BRASIL LTDA não apresentou contestação e sequer compareceu em audiência, tornando-se revel
.

Em sede de sentença (ID 22360727), o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, EXCLUO a requerida MERCADO PAGO do polo passivo da demanda e, no mais, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA STUART IMPORTADOS BRASIL LTDA, quando, então, CONDENO, a requerida STUART, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, a requerida STUART, a devolver o valor de R$ 364,00 (Trezentos e sessenta e quatro reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a data do pagamento.

Nas razões recursais (ID. 22919795), a Recorrente alega a legitimidade da empresa que intermedeia uma transação financeira de compra e venda e recebe seu percentual pela transação, haja vista que ela atua na cadeia de consumo e por tanto deve ser responsabiliza, principalmente na restituição da quantia.

Nas contrarrazões recursais, a ré Mercado Pago, ora Recorrida, sustenta que aduz não ser responsável pela entrega do produto, tratando-se de mera intermediadora de pagamento, pugnando pela improcedência do pedido autoral.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Considerando que natureza da relação objeto da demanda é consumerista, a parte Recorrida está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000716-60.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.08.2021)(TJ-PR - RI: 00007166020198160189 Pontal do Paraná 0000716-60.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2021).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA EBAZAR (MERCADO LIVRE). PRODUTO ADQUIRIDO NA PLATAFORMA E NÃO ENTREGUE. SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 1. A recorrente é legítima para figurar no polo passivo da demanda na qualidade de intermediadora da venda. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020). 2. Produto adquirido na plataforma digital da demandada e não entregue. 3. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é elevado para o caso em apreço, considerando que o recorrente restituiu o montante pago pelo produto, o valor ínfimo da compra (R$ 128,91), a não essencialidade do produto (2 controles Play 3, Dualshock Original Sony) e a média estipulada por este colegiado em casos análogos. 3. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao mérito, entendo que é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrida e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária do Mercadopago, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo consumidor.

Assim sendo, verifico que a Recorrida também deve responder pelos danos e prejuízos ensejados a parte Recorrente, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

MÉRITO: Em relação ao mérito, deve ser reconhecida a REVELIA da primeira requerida, que deixou de comparecer ao ato ou, ainda, de apresentar contestação. Diante da REVELIA, presumem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial, o que me faz concluir que o produto não foi entregue, pelo que, deve ser aceito o pedido de restituição do valor pago, devidamente atualizado. O dano moral resta demonstrado, diante da ausência de entrega do produto e de restituição do valor pago, o que caracteriza o descaso da parte requerida e frustração, da parte autora, que ficou sem o produto e sem o valor pago. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir, a parte requerida, da prática de atos semelhantes. A parte requerida não se mostra reincidente, sendo certo que sua ausência me faz concluir que não se preocupa com o valor a ser aplicado. O dano é moderado, uma vez que o produto não é essencial.

Assim sendo, considerando a responsabilidade solidária da rede de fornecedores, entendo como devida a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais ao recorrido.

Pelo exposto, reformo em parte a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual reformo a sentença a quo, condenando solidariamente a empresa MERCADO PAGO e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
DOU-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem custas e honorários.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há motivo para alterar a sentença, eis que a recorrida mercado pago, no caso em comento, atuou meramente como meio de pagamento, não integrando a cadeia de serviço de compra e venda do produto adquirido pela recorrente.

Em nenhum momento esta intermediou a compra, ou, ainda, ofereceu algum tipo de serviço de garantia da compra, inexistindo conduta da mesma passível de responsabilização.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.